Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-46.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-46.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP Advogado(s):RAFAEL DIAS DA SILVA MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PARTE EXEQUENTE QUE COLACIONOU NOTAS FISCAIS, NOTAS DE EMPENHO, ORDENS DE SERVIÇO E CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO. DÉBITO QUE CONSTA, OUTROSSIM, NA RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO ENTE MUNICIPAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000600-46.2017.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, não conhecer das preliminares arguidas pelo ente estatal e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator